Tribunal: CARF
Processo: 10530.723700/2014-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.723700/2014-45
ACÓRDÃO
2102-004.345 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADECO AGROPECUÁRIA BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/10/2011
CONCOMITÂNCIA JUDICIAL. RENÚNCIA TÁCITA. OCORRÊNCIA. NÃO
CONHECIMENTO.
Enunciado Súmula CARF no 1.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. MANDADO
DE SEGURANÇA PREVENTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO SUPERVENIENTE
FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE PROCESSUAL,
EFICIÊNCIA
ADMINISTRATIVA
E
UTILIDADE
DO
PROCESSO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Uma vez reconhecida judicialmente, com decisão já transitada em julgado,
a imunidade tributária, ocorre perda superveniente do interesse recursal,
tanto em relação ao principal quanto aos acessórios, não persistindo
utilidade do provimento administrativo. Princípios da celeridade
processual, eficiência administrativa e utilidade do processo. Não
conhecimento.
Recurso voluntário não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, não conhecer do recurso
voluntário. Vencidos os conselheiros Carlos Marne Dias Alves e Cleberson Alex Friess, que votaram
pelo conhecimento. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro
Cleberson Alex Friess.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 1319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.345 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723700/2014-45
2
Cleberson Alex Friess - Presidente

(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Fernando Gomes
Favacho (substituto[a] integral) e Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 02-78.147 - 8a
Turma da DRJ/BHE de 23 de fevereiro de 2018 que, por UNANIMIDADE, considerou parcialmente
procedente a impugnação apresentada.
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, transcrevo em síntese o
relatório da decisão de primeira instância (processo digital, fls.1172 a 1182):
Foram lavrados dois Autos de Infração (AI Debcad no 51.046.020-8, no valor de R$
1.651.705,13, e AI Debcad no 51.046.021-6, no valor de R$ 78.959,34),
abrangendo contribuições destinadas à previdência social e ao financiamento dos
benefícios por riscos ambientais do trabalho (Gilrat) no período de apuração de
01/01/2010 a 31/12/2011. Trata-se de divergência sobre a incidência dessas
contribuições sobre a comercialização da produção rural no mercado interno com
fim específico de exportação, identificada pela fiscalização como exportações
indiretas.
Em suas questões preliminares, a impugnante contestou veementemente a
atribuição de responsabilidade solidária aos membros do grupo econômico,
formado pela Adeco Agropecuária Brasil S. A., Adecoagro Brasil Participações S.
A., Adecoagro Vale do Ivinhema S. A., Fazenda Mimoso Ltda e Usina Monte Alegre
Ltda. A defesa argumentou que a fiscalização baseou essa responsabilidade
unicamente em relatórios de auditoria e no artigo 222 do Regulamento da
Previdência Social, sem comprovar as hipóteses legais de solidariedade previstas
no artigo 124 do Código Tributário Nacional (CTN). A impugnante sustenta que
não há relação direta entre as demais pessoas jurídicas e o fato gerador da
obrigação tributária, e que o ônus da prova cabia à autoridade fiscal.
No mérito, um dos principais pontos levantados pela contribuinte concerne à
suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Foi impetrado um Mandado de
Segurança Preventivo (no 0012060-78.2007.4.01.3400) que obteve liminar e,
posteriormente, sentença favorável, visando afastar a aplicação dos §§ 1o e 2o do
Fl. 1320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.345 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723700/2014-45
3
artigo 245 da IN MPS SRP no 03/2005 e, consequentemente, a incidência da
contribuição social rural sobre as receitas decorrentes de exportações indiretas.
Apesar de a decisão judicial não ter transitado em julgado, a impugnante alega
que a exigibilidade estava suspensa conforme o artigo 151, inciso IV, do CTN.
Dessa forma, a aplicação de multa de ofício e juros de mora seria indevida, em
violação ao artigo 63 da Lei no 9.430/1996.
Outra questão de mérito abordada é a não incidência da contribuição social rural
sobre as receitas de exportação indireta. A defesa argumenta que o artigo 149, §
2o, da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional no 33/2001,
concede imunidade às contribuições sociais sobre receitas de exportação, e que o
Decreto-Lei no 1.248/1972 estende os benefícios fiscais às operações de compra
no mercado interno para exportação. A empresa contesta a diferenciação entre
exportações diretas e indiretas promovida pela Instrução Normativa MPS SRP no
03/2005. Ademais, a contribuinte discute sua classificação fiscal, afirmando ser
um "produtor rural" e não uma "agroindústria", apesar de seu objeto social
contemplar processamento industrial. Ela insiste que suas atividades práticas se
limitam à produção e venda de produção própria, o que implica a aplicação de
diferentes bases de cálculo e regimes de contribuição, conforme a IN RFB no
971/2009 (artigo 175 em vez do artigo 173).
Diante dos argumentos apresentados, a impugnante formulou diversos pedidos.
Preliminarmente, requereu a exclusão das pessoas jurídicas arroladas como
sujeitos passivos solidários do polo passivo da autuação. No mérito, solicita o
cancelamento da cobrança dos créditos tributários, fundamentando-se na
discussão judicial em curso com sentença de mérito favorável e na
inconstitucionalidade/ilegalidade da incidência da contribuição sobre exportações
indiretas.
Como pedidos adicionais, requereu a exclusão da multa de ofício e dos juros de
mora aplicados, devido à suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Alternativamente, a impugnante postula o sobrestamento do processo
administrativo até o julgamento definitivo do Mandado de Segurança, visando
evitar a cobrança de créditos cuja exigibilidade ainda está sub judice.
Diligência fiscal e resposta do contribuinte (fls.1108/1137)
Em 31/3/2016, em razão das alegações do impugnante, apresentadas em outros
processos também lavrados na mesma ação fiscal de que: a) não seria agroindústria, mas produtor
– empregador rural, b) de que teriam sido incluídos incorretamente nas bases de cálculo valores
de comercialização de produção adquirida de terceiro o que, a princípio, indicaria a exploração de
atividade econômica autônoma (o que afasta a possibilidade de aplicação da contribuição
substitutiva para empregador rural, mas não para a agroindústria), os autos do presente processo
foram baixados em diligência (despacho de fls. 1.086/1.091) para que a fiscalização prestasse
alguns esclarecimentos.
Em resposta a autoridade fiscal assim se pronunciou, segundo o Acórdão:
Fl. 1321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.345 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723700/2014-45
4
Em atendimento ao contido no referido despacho à fiscalização elaborou a
informação fiscal de fls. 1.108/1.111 na qual, essencialmente:
Esclarece que foi com base no contrato social apresentado pelo contribuinte que
se concluiu que ele deve ser considerado produtor rural agroindustrial, pois
consta na 16a alteração de contrato social da Adeco Agropecuária Brasil Ltda que
o objeto social compreende, dentre outros, o processamento industrial de
produtos relacionados à agricultura.
Reproduz resposta do contribuinte (de fls. 1.103/1.106) à Termo de Intimação
Fiscal no 01 (termo de fls. 1.096/1.097), para atender ao requerimento efetuado
no despacho de diligência para identificar e explicar no que consiste a atividade de
processamento industrial desenvolvida conforme consta no objeto social do
autuado. Especificamente consta, na informação fiscal que:
[...] o contribuinte respondeu que:
Primeiramente, no intuito de explicar no que consiste a atividade de
processamento industrial de produtos relacionados à agricultura
desenvolvida, em termos gerais, pode-se dizer que esta atividade refere-se
ao processo de beneficiamento da produção.
Como mencionado no termo, o Contrato Social da Adeco Agropecuária
Brasil Ltda possui um amplo objeto social, abrangendo dentre outras, a
atividade de processamento industrial.
Entretanto, ainda que o processamento industrial dos produtos
relacionados à agricultura esteja contemplado no objeto social da empresa,
não é possível identificá-la nas atividades praticadas conforme requerido no
presente termo de esclarecimentos, haja vista possuir como atividade a
Produção Rural.
[...]
Como mencionado anteriormente, a empresa realiza apenas atividade rural
de produção e venda de produção própria e, embora contemple em seu
objeto social a atividade de processamento industrial, na prática, esta não
exerce atividade de industrialização.
Aponta que, segundo o contribuinte, a atividade prevista no seu estatuto social
refere-se ao processo de beneficiamento da produção e que, desse modo, ela se
enquadra na hipótese prevista na IN RFB no 971/2009, artigo 165, § 1o, após as
modificações trazidas pela IN RFB no 1.071, de 15/9/2010, publicada no DOU de
16/9/2010.
Afirma que a atividade de comercialização de produção adquirida de terceiros
executada pela filial CNPJ no 07.035.004/0005-88 localizada no Estado de Minas
Gerais constitui atividade econômica autônoma. Aduz que a atividade em questão
se trata, mais especificamente, da importação de arroz da Argentina e revenda
deste arroz no mercado interno. Diz, ainda, que essa é a única atividade da filial
Fl. 1322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.345 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723700/2014-45
5
com final de CNPJ no 0005-88, aberta em 30/12/2010 e que nenhuma outra filial
da Adeco Agropecuária Brasil Ltda faz operações de importação, sendo também
essa filial a única que vende arroz.
Acrescenta que o fato de o contribuinte ter aberto em 30/12/2010 uma filial na
cidade de Monte Belo (MG), a mais de 1.300 km da filial mais próxima,
estabelecimento que não revende nenhum produto rural produzido pela
empresa, mas exclusivamente importa arroz da Argentina e o revende no Brasil,
demonstra que essa atividade não constitui parte da atividade econômica mais
abrangente da Adeco Agropecuária Brasil Ltda. Diz ainda que, como a atividade de
importação e revenda de arroz é exercida exclusivamente na referida filial, há
uma estrutura definida e separada para essa comercialização de produção
adquirida de terceiro.
Aponta que a filial 0005-88 importou arroz de uma empresa argentina do grupo
Adeco, a Pilaga S. A. e revendeu no mercado brasileiro no período de 04/2011 a
12/2011 e que consta nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita
Federal do Brasil – RFB(Radar) que essa filial atua como importador direto desde
20/4/2011.
Assevera que, com base no que dispõe o contrato social, ele deve ser considerado
produtor rural agroindustrial.
Conclui que após análise do relatório Discriminativo do Débito – DD foi elaborado
um demonstrativo com a retificação dos valores lançados, excluindo os impactos
da aplicação do Fator Acidentário Previdenciário – FAP. Assevera que tal
demonstrativo é o Anexo 4 (fl. 1.117).
O contribuinte foi cientificado da diligência fiscal, do despacho que a determinou
e de seu resultado em 25/7/2017 conforme despacho de fl. 1.120 (Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem).
Em 25/8/2017. O RECORRENTE e os demais responsáveis solidários se manifestaram
(fls. 1.124/1.138), o qual, em síntese, argumentou pela necessidade de delimitação do objeto em
discussão e a impossibilidade de revisão do lançamento fiscal. Primeiramente, argumenta-se que a
intimação para manifestação se baseou em alegações de um processo administrativo distinto (no
10530.723658/2014-62), cujo objeto não guarda relação com a presente discussão. Esta distinção é crucial,
pois os Autos de Infração ora em análise tratam de contribuições previdenciárias decorrentes de
exportações indiretas, enquanto o processo anterior abordava operações no mercado interno.
Defende que, no processo administrativo no 10530.723658/2014-62, combateu o
enquadramento legal como agroindústria, alegando ser produtora rural e, portanto, sujeita ao
regime do artigo 175 da IN RFB no 971/2009, e não ao artigo 173, que se refere às contribuições
da agroindústria e à revenda de mercadorias de terceiros. A diferenciação é fundamental, uma vez
que implica bases de cálculo distintas. A defesa enfatiza que as atividades da autuada consistem
no cultivo e venda de produção rural própria, o que a qualifica como produtora rural e não como
agroindústria, mesmo que seu objeto social mencione o processamento industrial.
Fl. 1323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.345 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723700/2014-45
6
É ressaltado que a discussão de mérito sobre a incidência da contribuição social
rural em operações de exportação indireta, objeto dos processos administrativos no
10530.723701/2014-90 e 10530.723700/2014-45, encontra-se na esfera judicial. Os lançamentos
fiscais, nesses casos, tiveram a finalidade exclusiva de prevenir a decadência. A defesa assevera
que a opção do contribuinte pela discussão judicial implica renúncia à discussão administrativa do
mérito, restando nesta esfera apenas matérias não judicializadas, como o quantum, decadência,
prescrição, juros, correção monetária e aplicação de multa.
Diante da judicialização do mérito e da natureza de prevenção de decadência dos
lançamentos, a parte alega ser irrelevante a atual discussão sobre suas atividades ou seu
enquadramento como produtor rural ou agroindustrial neste processo administrativo. Sustenta
que, mesmo que tal discussão fosse pertinente, a autuada é inequivocamente uma pessoa jurídica
produtora rural, com base em seus atos societários e atividades principais de agricultura, pecuária
e reflorestamento. Além disso, argumenta que qualquer dúvida sobre suas atividades deveria ter
sido dirimida durante a fiscalização inicial, e que não há fundamentos ou provas que sustentem a
alegação de que a empresa seria uma agroindústria.
Um ponto central da defesa é a impossibilidade de revisão do lançamento fiscal. A
parte invoca a inexistência de erro, equívoco, incorreção ou omissão que justifique o
aprimoramento da autuação, conforme os artigos 9o, 10o e 18, § 3o do Decreto no 70.235/1972 e
o artigo 149 do CTN. Conclui-se que a tentativa de redefinir o enquadramento da empresa
constitui uma revisão indevida do lançamento, procedimento vedado pela legislação tributária e
pela jurisprudência do CARF.
Em suma, os argumentos e pedidos da defesa culminam na solicitação para que seja
afastada qualquer tentativa de revisão ou aprimoramento da autuação fiscal. A parte defende a
restrição do objeto de discussão aos termos originais do processo, em respeito à delimitação
judicial e à impossibilidade de inovação ou revisão do lançamento administrativo.
Acórdão 1a Instância (fls.1171/1196)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições, a seu cargo.
AGROINDÚSTRIA.
A agroindústria deve recolher sua contribuição patronal previdenciária com base
na receita bruta da comercialização de sua produção e da produção rural
adquirida de terceiros, independentemente, da existência de atividade econômica
autônoma.
GRUPO ECONÔMICO.
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.345 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723700/2014-45
7
As pessoas jurídicas integrantes de um grupo econômico respondem,
conjuntamente, pelas contribuições previdenciárias devidas à previdência social.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A parte exonerada deu-se em razão do afastamento da incidência da multa de
ofício; do cancelamento da autuação em relação às competências anteriores à 2010; da retificação
dos valores mantidos do DEBCAD no 51.046.021-6, relativos às competências posteriores à 2010; e
do sobrestamento do julgamento do presente Processo Administrativo até o julgamento definitivo
do Mandado de Segurança no 0012060-78.2007.4.01.3400.
Prossegue ainda o Acórdão, fl.1187:
Dessa feita, considerando-se os dispositivos citados, tendo em vista que a data do
deferimento da liminar foi anterior ao início do procedimento fiscal, tem-se que
está com a razão a defesa quando afirma que não poderia ter sido lançada multa
de ofício, devendo essa multa ser excluída.
Depreende-se, contudo, ao contrário do que entendem os impugnantes, que
considerando o disposto nesse mesmo dispositivo, as normas que estabeleceram
as obrigações tributárias lançadas (citadas) e o que determina o CTN, artigo 142,
não poderia a fiscalização deixar de lançar as contribuições objeto da impugnação
com os respectivos juros, por não haver decisão transitada em julgado apta a
afastar obrigação a todos imposta decorrente de lei.
Portanto, com exceção da aplicação de multa, correto o procedimento fiscal ao
proceder ao lançamento com juros, ficando obstado apenas os atos de cobrança,
até que haja decisão definitiva no âmbito do processo judicial referido.
Esclareça-se que, eventualmente, uma vez confirmada a decisão favorável ao
pleito do contribuinte (de modo a considerar inexigível, no seu caso concreto, tal
exação) o valor lançado será cancelado por força da decisão judicial.
Recurso Voluntário (fls.1205/1251)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 02/04/2018 (fl. 1202) no
qual busca a reforma parcial da decisão sob os argumentos de que, primeiramente, a atribuição de
responsabilidade solidária a empresas do seu grupo econômico, quais sejam Adecoagro Brasil
Participações S.A., Adecoagro Vale do Ivinhema S.A. e Usina Monte Alegre Ltda, é totalmente
improcedente. Ela sustenta que a mera existência de um grupo econômico, ou informações de
relatórios de auditores independentes, não é suficiente para configurar a solidariedade tributária.
A Recorrente enfatiza que o artigo 124 do Código Tributário Nacional (CTN) exige um "interesse
comum" comprovado no fato gerador da obrigação, ou designação expressa em lei, e a
fiscalização não cumpre com o ônus de provar essa relação direta, conforme farta jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do próprio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF).
Fl. 1325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.345 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723700/2014-45
8
Em segundo lugar, a Recorrente argumenta contra a aplicação de multa de mora
sobre o crédito tributário. Ela alega que a exigibilidade do crédito encontra-se suspensa por força
de medida liminar confirmada por sentença em Mandado de Segurança Preventivo (Processo no
0012060-78.2007.4.01.3400). A Lei no 9.430/96, em seu artigo 63, § 2o, estabelece expressamente
que a interposição de ação judicial com medida liminar interrompe a incidência da multa de mora.
Assim, a manutenção de tal multa pelo órgão julgador administrativo constitui uma violação da
legislação e da pacífica jurisprudência sobre o tema, aplicável aos casos em que o lançamento é
efetuado unicamente para prevenir a decadência.
Um terceiro ponto de defesa reside na impossibilidade de revisão do lançamento
fiscal com base em diligências determinadas a partir de alegações feitas em um processo
administrativo distinto (no 10530.723658/2014-62). A Recorrente esclarece que este processo
diverso tratava de operações no mercado interno, enquanto o atual versa sobre contribuições
decorrentes de exportações, cujo mérito já está sendo discutido judicialmente. A discussão sobre
a classificação da empresa como "produtor rural" ou "agroindústria" e as bases de cálculo
correspondentes torna-se irrelevante para este processo específico, pois os lançamentos aqui
tiveram a finalidade exclusiva de prevenir a decadência. A Recorrente reitera que não houve
inexatidão, omissão ou incorreção que justificasse o aprimoramento da autuação, sendo vedada a
inovação do lançamento pela autoridade julgadora.
Diante de todos esses fundamentos, a Recorrente solicita a reforma parcial do
Acórdão. Em seus pedidos, requer a exclusão das empresas Adecoagro Brasil Participações S.A.,
Adecoagro Vale do Ivinhema S.A. e Usina Monte Alegre Ltda. do polo passivo da autuação,
enfatizando a ausência de comprovação da responsabilidade solidária conforme o CTN. Além
disso, postula a exclusão da multa de mora aplicada, em conformidade com o artigo 63, § 2o, da
Lei no 9.430/96.
Por fim, a Recorrente pleiteia que seja vedada qualquer tentativa de
aprimoramento da autuação fiscal ou de revisão do presente lançamento, argumentando que tal
procedimento é vedado pela legislação tributária e pela jurisprudência do CARF. O objetivo é
garantir que o processo administrativo se atenha aos limites da autuação original e à suspensão de
exigibilidade dos créditos em discussão judicial.
Memorial
Em 01/04/2026, o RECORRENTE encaminhou MEMORIAL com o seguinte teor:
3. Conforme informado nas razões de recurso voluntário, no MS no 0012060-
78.2007.4.01.3400, foi proferida decisão que deferiu o pedido liminar para afastar
a aplicação dos § § 1o e 2o do art. 245 da IN SRP no 3/2005 e, consequentemente,
suspender a exigibilidade da Contribuição Social Rural incidente sobre as receitas
decorrentes das exportações diretas realizadas pela Recorrente Adeco
Agropecuária Brasil Ltda. (fls. 1053/1059), confirmada por meio de r. sentença
que declarou a inexigibilidade da referida contribuição previdenciária sobre as
receitas decorrentes das exportações diretas realizadas pela Recorrente Adeco
Fl. 1326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.345 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723700/2014-45
9
Agropecuária Brasil Ltda. 4. Quando da interposição do recurso voluntário pela
Recorrente, encontrava-se pendente de julgamento o recurso de apelação
interposto pela União (Fazenda Nacional) no MS no 0012060-78.2007.4.01.3400.
5. Em 29/10/2024, o recurso de apelação da União foi julgado improvido (vide
documento anexo), em atenção ao quanto decidido pelo E. SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL (“STF”) no Tema 674 da repercussão geral (RE 759.244), no qual foi
firmada a seguinte tese: “A norma imunizante contida no inciso I do § 2o do art.
149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações
indiretas de exportação caracterizadas por haver participação negocial de
sociedade exportadora intermediária”. Neste sentido, restou reconhecida a
inconstitucionalidade do art. 245, §§1o e 2o, da IN 3/2005 e do art. 170 da IN
971/2009.
6. Diante do entendimento firmado pelo E. STF, a União (Fazenda Nacional) não
interpôs recursos em face do v. acórdão que negou provimento ao seu recurso de
apelação, tendo sido certificado o trânsito em julgado do MS no 0012060-
78.2007.4.01.3400 em 27/02/2025 (vide documento anexo), com a integral
procedência da demanda.
6. Considerando o julgamento em sede de repercussão geral pelo E. STF, a União
(Fazenda Nacional) não interpôs recursos em face do v. acórdão que negou
provimento ao seu recurso de apelação, de modo que o MS no 0012060-
78.2007.4.01.3400 transitou em julgado em 27/02/2025 (vide documento
anexo), com a total procedência da demanda em face da parte ora Recorrente.
Certidão de Trânsito em Julgado, fls.1267/1318.

Não houve contrarrazões por parte da PFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Contudo, em face da judicialização do mérito que acarretou o lançamento ora guerreado, torna-se
imperioso não conhecer o recurso, por ter ocorrido renúncia tácita em função da concomitância
judicial. Entendimento pacificado e sumulado por este Conselho:
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Fl. 1327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.345 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723700/2014-45
10
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Acrescenta-se ainda, que o reconhecimento judicial definitivo da imunidade
tributária, em sede de mandado de segurança preventivo, antes do julgamento do recurso
voluntário, esvazia integralmente o substrato jurídico da exigência fiscal, inclusive quanto aos
consectários legais, ainda que formalmente não tenham integrado o objeto da ação judicial.
Os juros moratórios e a responsabilidade solidária, por sua natureza acessória e
dependente, não subsistem autonomamente diante da desconstituição da obrigação tributária
principal, sendo alcançados, por via reflexa, pelos efeitos da coisa julgada.
Nessas circunstâncias, o prosseguimento do julgamento administrativo revela-se
desprovido de utilidade prática, porquanto incapaz de produzir resultado jurídico diverso daquele
já definitivamente estabelecido pelo Poder Judiciário.
Caracteriza-se, assim, a perda superveniente do interesse recursal, o que conduz ao
não conhecimento do recurso voluntário.
A continuidade do julgamento, em tal contexto, implicaria afronta aos princípios da
celeridade processual, da eficiência administrativa e da utilidade do processo, ao impor à
Administração o dispêndio de atividade decisória sobre matéria já definitivamente resolvida, sem
potencial de alteração do resultado jurídico.
No caso, o contribuinte impetrou mandado de segurança preventivo visando ao
reconhecimento de imunidade tributária, sobrevindo decisão judicial transitada em julgado em
momento anterior ao julgamento do presente recurso. Tal decisão reconhece, de forma definitiva,
a inexistência de relação jurídico-tributária apta a sustentar a exigência fiscal.
Embora a ação judicial tenha natureza preventiva e não tenha contemplado
expressamente os consectários do lançamento — notadamente juros moratórios e a imputação de
responsabilidade solidária —, é inequívoco que tais elementos possuem natureza acessória e
dependente da obrigação principal. A desconstituição desta, por força da coisa julgada, projeta
efeitos diretos e inevitáveis sobre aqueles, fulminando o fundamento jurídico respectivo.
Dessa forma, ainda que remanesçam formalmente em discussão no âmbito
administrativo, tais matérias encontram-se materialmente prejudicadas, porquanto não subsiste
crédito tributário que lhes dê suporte. A eventual apreciação pelo CARF não teria o condão de
produzir resultado jurídico útil ou diverso daquele já consolidado na esfera judicial.
Nessas circunstâncias, não se está diante de hipótese típica de concomitância
judicial, pois a controvérsia não mais pende de apreciação pelo Poder Judiciário. Ao contrário, a
Fl. 1328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.345 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723700/2014-45
11
lide foi definitivamente resolvida, restando ao processo administrativo apenas um conteúdo
residual desprovido de autonomia jurídica.
Configura-se, assim, hipótese de perda superveniente do interesse recursal, na
medida em que o provimento jurisdicional definitivo tornou inútil o prosseguimento do feito
administrativo. A utilidade do processo, como elemento do interesse de agir, constitui requisito
permanente de admissibilidade, devendo ser aferida à luz das circunstâncias existentes no
momento do julgamento.
Admitir o prosseguimento do julgamento administrativo, nessas condições,
implicaria impor à Administração atuação destituída de finalidade prática, em descompasso com
os princípios da celeridade processual e da eficiência administrativa, além de comprometer a
racionalidade do sistema de solução de controvérsias.
Não se ignora o entendimento segundo o qual caberia ao órgão julgador conhecer
do recurso para, no mérito, cancelar o lançamento em conformidade com a coisa julgada judicial.
Todavia, tal providência revela-se desnecessária quando já não há controvérsia útil a ser dirimida,
nem risco de subsistência da exigência em face do contribuinte, diante da eficácia plena da
decisão judicial definitiva.
Assim, considerando que a decisão judicial transitada em julgado afastou
integralmente o suporte jurídico da exigência fiscal, inclusive de seus consectários, e que o
prosseguimento do julgamento administrativo não é apto a produzir qualquer efeito prático
relevante, conclui-se pelo NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Conclusão
Diante do exposto, não conheço o RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO devido a
concomitância judicial e perda do interesse recursal. É como voto.

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess
Convém esclarecer as razões pelas quais divergi do voto do I. Relator, no sentido de
conhecer do recurso voluntário.
Em primeiro lugar, um breve relato dos fatos.
Fl. 1329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.345 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723700/2014-45
12
A fiscalização tributária lavrou auto de infração, relativo ao período de 01/2010 a
12/2011, para exigir contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção
rural no mercado interno com fim específico de exportação. Ao identificar a existência de grupo
econômico, imputou responsabilidade solidária aos integrantes (fls. 02/09).
O contribuinte interpôs mandado de segurança de caráter preventivo perante a
Justiça Federal, cadastrado sob o no 0012060-78.2007.4.01.3400, com o objetivo de afastar a
incidência de tributação sobre as receitas de exportações indiretas.
O pedido de liminar foi deferido pela 6a Vara da Justiça Federal do Distrito Federal,
em 05/07/2007, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Mesmo antes da
lavratura do auto de infração, o contribuinte já possuía provimento que lhe beneficiava em
relação à matéria submetida ao Poder Judiciário, razão pela qual o lançamento de ofício destinou-
se a prevenir a decadência do crédito tributário.
Ciente do lançamento, o devedor principal e os responsáveis solidários
protocolaram impugnação em peça única. Após avaliar as alegações de defesa, o órgão julgador de
primeira instância excluiu a multa de ofício e afastou parcialmente a incidência das contribuições
previdenciárias, com base no resultado da diligência fiscal (fls. 846/876).
Em sede recursal, os autuados, novamente em peça conjunta, apresentam as
seguintes alegações (fls. 1.204/1.253):
(i) inexistência de responsabilidade solidária pelo crédito tributário em
nome dos integrantes do grupo econômico;
(ii) necessidade de exclusão dos juros de mora incidentes sobre o crédito
tributário lançado de ofício; e
(iii) impossibilidade de revisão do lançamento fiscal com base em
diligências determinadas a partir de alegações feitas em um processo
administrativo distinto (no 10530.723658/2014-62).
No momento da interposição do recurso voluntário, se encontrava pendente o
julgamento da apelação da Fazenda Nacional na ação judicial.
E, finalmente, no dia 09/04/2026, véspera da sessão de julgamento, juntou-se aos
autos petição em que os recorrentes comunicam o trânsito em julgado favorável no Mandado de
Segurança Preventivo no 0012060-78.2007.4.01.3400 (fls. 1.265/1.266 e 1.267/1.318).
Pois bem.
A partir da leitura do acórdão recorrido, não há dúvida que a matéria relativa à
incidência de contribuições previdenciárias sobre as receitas de exportação indireta não fez parte
do litígio administrativo instaurado com a impugnação tempestiva. Tampouco o recurso voluntário
contém alegação de defesa sobre a questão submetida ao Poder Judiciário.
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.345 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723700/2014-45
13
Assim, incabível o colegiado se pronunciar sobre matéria que nem mesmo foi
devolvida à instância recursal, quando do protocolo do recurso voluntário, extrapolando a
competência regimental.
Além disto, a situação descrita nas fls. dos autos se ajusta perfeitamente ao
enunciado sumulado abaixo:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
A toda a evidência, o contribuinte renunciou às instâncias administrativas com a
propositura da ação judicial, a fim de discutir a incidência de contribuições sobre as receitas de
exportação indireta.
Por sinal, o próprio sujeito passivo reconheceu a opção pela via judicial, em
detrimento do contencioso administrativo fiscal, porquanto deixou de incluir alegações específicas
em face da incidência das contribuições sobre as receitas de exportação indireta, tanto na peça
impugnatória quanto no recurso voluntário.
A renúncia às instâncias administrativas não é condicional, tampouco admite
retratação, operando-se seus efeitos no âmbito do processo administrativo fiscal a partir do
momento em que configurada a propositura de ação judicial com o mesmo objeto do processo
administrativo fiscal, antes ou depois do lançamento de ofício.
Independente de ocorrer a extinção da ação judicial com ou sem resolução de
mérito, de haver decisão favorável ou desfavorável ao impetrante do mandado de segurança, em
caráter definitivo e imutável, a matéria de direito não poderá ser apreciada no contencioso
administrativo de que trata o rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Por outro lado, a parte final da Súmula CARF no 1 ressalva expressamente a
possibilidade de apreciação de matéria distinta da constante do processo judicial, quando não
resta caracterizada a concomitância com o processo administrativo.
No presente caso, as questões suscitadas em sede de recurso administrativo pelos
recorrentes não foram submetidas ao crivo do Poder Judiciário e, portanto, não haverá
preponderância do mérito pronunciado na esfera judicial.
Não há que se cogitar de renúncia tácita por conta do trânsito em julgado da ação
judicial, com justificativa da perda superveniente do interesse recursal. Inclusive, em razão da
decisão judicial favorável, a petição protocolada em 09/04/2026 requereu a extinção do crédito
tributário ou, subsidiariamente, o julgamento dos pedidos do recurso voluntário.
Senão vejamos trecho da petição do contribuinte (fls. 1.266):
Fl. 1331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.345 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723700/2014-45
14
(...)
7. Se não acolhido o pedido para a extinção do crédito tributário – o que se
admite apenas a título de argumentação –, subsidiariamente, as Recorrentes
reiteram os pedidos do recurso voluntário.
(...)
A meu sentir, tendo em conta o rito processual e as normas que conduzem o
processo administrativo fiscal, não conhecer do recurso voluntário interposto significa deixar de
observar a melhor técnica processual.
Ao mesmo tempo que deixa de observar as formalidades e a integridade do rito
processual, também frusta a pretensão dos recorrentes de obter uma decisão de mérito sobre as
questões aduzidas no processo administrativo.
A rigor, diante da renúncia às instâncias administrativas, caberia à unidade da RFB
responsável pela liquidação e execução do acórdão dar cumprimento à decisão judicial, após
avaliação cuidadosa dos efeitos para a subsistência do auto de infração.
Para tal propósito é indispensável a análise do inteiro teor das peças processuais
que resolveram as questões do processo judicial para se certificar do alcance aos autos do
processo administrativo, isto é, confirmar ou não que a decisão judicial transitada em julgado
afastou integralmente o suporte jurídico da exigência fiscal, inclusive de seus consectários.
Em suma, a fim de cumprir as normas de direito processual, cabe conhecer do
recurso voluntário, porque satisfeitos os requisitos de admissibilidade e, na sequência, apreciar as
questões não submetidas ao Poder Judiciário.
É como votei.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess
Fl. 1332
DF CARF MF
Original